Tribunal: TJES
Processo: 5001084-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001084-49.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO SERRANA LTDA
AGRAVADO: MARIA DA PENHA DE SOUZA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
–
INVERSÃO
DO
ÔNUS DA PROVA –
QUEDA DE PASSAGEIRA EM ÔNIBUS – INVERSÃO AUTOMÁTICA – ARTIGO 14, §3º DO CDC
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Na hipótese em apreço, a condição de passageira da agravada a caracteriza como consumidora final da prestação de serviço oferecida pela empresa agravante, estabelecendo-se assim uma relação jurídica de consumo, com a consequente aplicação das disposições da legislação consumerista. O Código de Defesa do Consumidor tem por escopo garantir os direitos do consumidor, propiciando-lhe condições de litigar em pé de igualdade com os prestadores de serviços e fornecedores de produtos que, em regra, possuem larga superioridade, tanto do ponto de vista técnico quanto financeiro.

2.
Nos casos de má prestação de serviço, como ocorre com o acidente envolvendo transporte de terceiros em coletivos, a inversão do ônus da prova é automática, independendo do critério do magistrado, na forma do disposto no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

3.
Inobstante as normas dispostas acima, estas não possuem o condão de afastar a obrigação que a parte autora tem de provar minimamente suas alegações. Tampouco poderá se eximir de provar o fato, o dano e o nexo causal entre eles, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

4
.
Recurso desprovido.

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VIA
ÇÃ
O SERRANA LTDA.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MARIA DA PENHA DE SOUZA
,
deferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões (id. 4217453) a empresa agravante aduz que, além de não ser hipótese de aplicação das disposições do CDC, não há como determinar a inversão do ônus da prova pelo fato de que não restou evidenciada qualquer dificuldade/impossibilidade técnica, jurídica, econômica da agravada em produzir as provas constitutivas do seu direito.

Requereu, desta forma, a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão de deliberou sobre a inversão do ônus da prova. No mérito, requer o indeferimento da inversão concedida.

Proferi decisão (id. 4224938) deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001084
-
49
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIA
ÇÃ
O SERRANA LTDA.

AGRAVAD
A
:
MARIA DA PENHA DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VIA
ÇÃ
O SERRANA LTDA.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MARIA DA PENHA DE SOUZA
,
deferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões (id. 4217453) a empresa agravante aduz que, além de não ser hipótese de aplicação das disposições do CDC, não há como determinar a inversão do ônus da prova pelo fato de que não restou evidenciada qualquer dificuldade/impossibilidade técnica, jurídica, econômica da agravada em produzir as provas constitutivas do seu direito.

Requereu, desta forma, a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão de deliberou sobre a inversão do ônus da prova. No mérito, requer o indeferimento da inversão concedida.

Proferi decisão (id. 4224938) deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Em resumo, trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada pela agravada buscando a condenação das empresas requeridas pelos danos materiais e morais sofridos em razão de acidente sofrido dentro de ônibus de propriedade da agravante.

Como já dito, o MMº. magistrado singular proferiu a decisão objurgada que, além de outros pontos decididos, inverteu ônus da prova.

Para a solução da controvérsia deduzida no presente agravo de instrumento, faz-se necessário, em um primeiro momento, analisar a aplicabilidade ou não, à espécie, das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese em apreço, a condição de passageira da agravada a caracteriza como consumidora final da prestação de serviço oferecida pela empresa agravante, estabelecendo-se assim uma relação jurídica de consumo, com a consequente aplicação das disposições da legislação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor tem por escopo garantir os direitos do consumidor, propiciando-lhe condições de litigar em pé de igualdade com os prestadores de serviços e fornecedores de produtos que, em regra, possuem larga superioridade, tanto do ponto de vista técnico quanto financeiro.

Nos casos de má prestação de serviço, como ocorre com o acidente envolvendo transporte de terceiros em coletivos, a inversão do ônus da prova é automática, independendo do critério do magistrado, na forma do disposto no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor,

in verbis:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I –
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No mesmo sentido é o entendimento manifestado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao aplicar a inversão do ônus da prova
ope legis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DENEGOU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 2. QUEDA DE CONSUMIDORA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE O PISO ESTAVA ESCORREGADIO NO MOMENTO DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA CABAL ACERCA DA CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROVA OPE LEGIS. 3. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso,
o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Precedentes. 3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. (...) REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA. JULGADO APOIADO EM PROVA PERICIAL ROBUSTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...)
2. Diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º, do art. 12, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado
-, a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; IIIa culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros".
É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC)
. Precedente da Segunda Seção. (...) (REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013)

Nesse ponto, cumpre ressaltar que inobstante as normas dispostas acima, estas não possuem o condão de afastar a obrigação que a parte autora tem de provar minimamente suas alegações.

Tampouco poderá se eximir de provar o fato, o dano e o nexo causal entre eles, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

Veja-se o entendimento jurisprudencial pátrio em demandas análogas:

Apelações cíveis. Ação de responsabilidade civil com pedido de indenização por danos materiais e morais.
Queda de ônibus. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora e do Ministério Público. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, § 6º da Constituição Federal. Automática inversão do ônus da prova, consoante o artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor
. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Obrigação da prestadora do serviço de transporte de levar o passageiro incólume até seu destino. Incidência dos artigos 730 e 734 do Código Civil. Controversa condição de passageiras. Placa apontada como sendo do coletivo que deu causa ao evento danoso, mas que pertence a um caminhão. Prova oral que pouco contribuiu para atribuir responsabilidade a ré. Ausência de nexo causal. Falha das autoras em provar minimamente suas alegações. Inteligência da Súmula nº 330 do TJRJ. Manutenção da sentença. Desprovimento dos recursos. (0029058-92.2018.8.19.0202 - APELAÇÃO. Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM - Julgamento: 29/03/2023 – QUARTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. QUEDA DE PASSAGEIRA DENTRO DO ÔNIBUS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Segundo dispõe a norma consumerista no artigo 14, § 3º, do CDC, o ônus probatório é legalmente invertido, ou seja, compete ao fornecedor dos serviços a prova da isenção de responsabilidade.
A responsabilidade da agravada é objetiva, seja pela obrigação de transportador, seja por se tratar de concessionária de serviço público. Assim, independentemente da inversão do ônus da prova, compete à autora provar os fatos constitutivos de seu direito, qual seja, a queda do ônibus e o nexo de causalidade, bem como os danos daí decorrentes, cuja reparação pretende na inicial. Não se pode impor à agravada o ônus da prova negativa, considerada diabólica. (TJMS; AI 1409407-06.2021.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 23/09/2021; Pág. 179)

Assim, deve ser mantida a inversão do ônus da prova na forma do artigo 14, §3º do CDC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 25/04/2023.